Tribunal: TJES
Processo: 5008731-95.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008731-95.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MEIRILANE DE SOUZA SANTOS e outros

AGRAVADO: FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

1. A simples afirmação da parte (pessoa física) de que não está em condições de suportar as custas do processo é suficiente para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Entretanto, a presunção de insuficiência financeira advinda dessa simples afirmação é relativa, devendo o benefício ser indeferido quando existam elementos suficientes e capazes de afastar essa condição, não sem antes oportunizar à parte a sua comprovação.

2. A inexistência de elementos acerca da capacidade financeira justifica o deferimento da assistência judiciária gratuita.

3. Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5008731-95.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTES : MEIRILANE DE SOUZA SANTOS E

ELÉCIO CONTI

ADVOGADOS : KAREM DOS SANTOS SOUSA FARIAS E

ELVIS CUNHA FARIAS

RECORRIDO : FRANKLIN MONTEIRO ESTRELLA

MAGISTRADO : THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento cinge-se à averiguação dos requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita.

A decisão agravada indeferiu a assistência judiciária gratuita aos Agravantes, por reconhecer a capacidade financeira em arcarem com as despesas do processo e os honorários advocatícios, autorizando, todavia, o pagamento das custas inicias de forma parcelada (ID 5655573).

Os Agravantes pretendem reformar a decisão agravada, sustentando que (i) comprovaram documentalmente que não possuem condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família; (ii) a declaração de hipossuficiência financeira tem presunção de veracidade; e (iii) a manutenção da decisão agravada impede o acesso à justiça ante o cancelamento da distribuição (ID 5655443).

Não há manifestação do Agravado em contraditório recursal.

Pois bem.

De partida, consigno ser desnecessário renovar a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões, haja vista que sequer ocorreu a sua citação no processo principal, não se encontrando efetivada a relação processual.

No que diz respeito à assistência judiciária gratuita, tem-se que o enunciado do art. 99, § 3º, do CPC, estabelece, expressamente, que se presume
verdadeira

a alegação de insuficiência financeira deduzida pela pessoa natural.

A propósito, essa é a posição do c. Superior Tribunal de Justiça, que admite o benefício da justiça gratuita, em regra, apenas com base na afirmação do estado de precariedade financeira.

Ilustrativamente:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA PARTE RÉ.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.

1.1. Na hipótese, verifica-se a existência de omissão tão somente no tocante à análise do pedido de justiça gratuita.

1.2
A jurisprudência desta Corte Superior admite a concessão da assistência judiciária gratuita mediante a simples declaração, pelo requerente, de que não pode custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família.

1.3 Os efeitos do benefícios da justiça gratuita devem ser ex nunc, não podendo retroagir para alcançar atos processuais anteriormente convalidados.

2. Quanto às demais alegações, não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso.

3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos tão somente para deferir os benefícios da justiça gratuita.

(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1585241/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 01/12/2020)” (destaquei)

Por sua vez, a presunção de insuficiência financeira é
relativa
, isto é, caso o juiz observe elementos
suficientes

e
capazes

de afastar os pressupostos legais de concessão de gratuidade, pode
indeferir

o pedido manejado, na forma do disposto no art. 99, § 2º, do CPC.

No caso concreto, o Magistrado
a quo
indeferiu o benefício porque
[...]
resta demonstrado que os mesmos possuem condições em quitar as custas de forma menos onerosa através do parcelamento, posto que, o demandante Elicio possui vínculo empregatício auferindo mensalmente R$ 1.926,36 (mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos). Ademais, a demandante Meirilane se qualifica como manicure, entretanto, não juntou aos autos comprovante de rendimentos com a referida atividade
[...].

E continua:
[...] De igual forma, os requerentes não fizeram prova de que possuem despesas ou outros gastos que justifiquem a configuração da referida presunção de pobreza. Vale ressaltar, que somente a declaração de hipossuficiência não tem o condão de comprovar por si só, a referida presunção de pobreza [...]
.

Sucede, contudo, que
não

existe razão ou prova contrária para afastar a presunção de hipossuficiência expressamente declarada pelos Agravantes, merecendo reforma a decisão agravada.

A primeira Agravante é manicure, não possuindo condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado (ID 5655573).

Já o segundo Agravante é bombeiro hidráulico, anexando aos autos a cópia da CTPS comprovando que aufere um salário de R$ 1.926,36 (um mil, novecentos e vinte e seis reais e trinta e seis centavos) (ID 5655573).

Os Agravantes residem em localidade simples no município de Nova Venécia, conforme comprovante de residência, permitindo aferir que não detêm vida luxuosa, bem como que possuem despesas ordinárias.

Além disso, o objeto de discussão na demanda indenizatória refere-se aos supostos danos materiais (de R$ 6.672,05) e morais (em torno de R$ 25.000,00) causados pelo Agravado, oficial e tabelião do Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Notas de Nova Venécia, que não teria realizado o casamento civil das partes fora do cartório, como convencionado.

As custas iniciais do processo foram calculadas em R$ 879,97 (oitocentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos), representando valor considerável que repercutirá na subsistência dos Agravantes.

Nesse sentido, inexistindo elementos indicativos da capacidade financeira, deve ser concedida a assistência judiciária gratuita, notadamente porque o benefício não pressupõe o estado de penúria ou miséria absoluta da parte.

O deferimento da assistência judiciária gratuita tem ênfase no próprio acesso à justiça, que é garantido constitucionalmente aos Agravantes.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento
, reformando a decisão agravada para deferir a assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/5008731-95.2023.8.08.0000_DI_AI

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)